Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001220-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO GOMES DE SOUZA - CPF: 846.969.581-91 (RECORRENTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (RECORRIDO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), DARI SILVA DOS PRAZERES - CPF: 708.382.679-04 (RECORRIDO), DAYANE DE MOURA GARCIA - CPF: 735.913.781-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DA CHAPADA -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 133186163, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, revogando a liminar concedida nos autos no id. 133185727.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A necessidade de rescisão contratual;

2)

A restituição integral do valor já adimplido;

3)

O cabimento da indenização por danos morais;

4)

A vulnerabilidade presumida do consumidor - Inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 134214150), a recorrida
DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS – ME
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular. Enquanto os demais recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor, em
21/08/2020
,
adquiriu junto à empresa reclamada 02 (dois) lotes na
Chácara de Recreio Recanto da Chapada
, medindo 199,00m2, situado na zona rural do município de Cuiabá-MT, pelo valor de
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais)
de entrada e 30 (trinta) parcelas de
R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
,
conforme contrato anexado no id. 133185716.

Aduziu que foi surpreendido com a notícia de que o empreendimento havia sido embargado, em razão da ausência de licença ambiental.

Por fim, pretende a rescisão contratual, por conta da ocorrência de embargos à obra, de notícias veiculadas na imprensa de que não haverá escritura ao final e que a metragem a menor o que impossibilitaria a regularização.

Os demandados, por sua vez, afirmam que em momento algum se esquivaram de cumprir com o contrato entabulado entre as partes, posto que ainda se encontram dentro do prazo estipulado em contrato para a entrega do empreendimento.

Noutra vertente, sustentam que todos os procedimentos administrativos estão ainda em fase instrutória, sob o manto do contraditório e ampla defesa, logo, concluir pela rescisão contratual somente pelos embargos dos órgãos de fiscalização, seria antecipar o mérito de matéria que ainda se encontra sendo discutida na esfera administrativa.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Por oportuno, a indisponibilidade trazida no corpo desses autos não traz resilição automática como pretende a parte autora. Isso pois os embargos administrativos, podem ser revistos até decisão definitiva. Além disso, eventuais medidas no tamanho dos lotes são provas complexas aos juizados.

De outro lado, ainda que haja tais embargos (situação incontroversa), tenho que tais atos administrativos por si só não são ensejadores de rescisão, pois não ressai da possibilidade normal de execução contratual em tempo programado e por ainda tramitarem administrativamente
sem uma definição.

Importante esclarecer que aliado ao não exaurimento de defesa administrativa quanto aos referidos embargos (assunto alheio à lide),
o prazo de entrega do imóvel sequer foi extrapolado, vez que previsto de 18 meses prorrogáveis por mais 180 dias.

Consigno que a teor do art. art. 43-A, § 2o da Lei 13.786/2018 e jurisprudência pacífica,
apenas o atraso da obra é motivo automático e indubitável de rescisão. Em outras palavras, ainda que os embargos administrativos sejam empecilhos de acesso às áreas comuns/particulares, eles não decretam rescisão.

Não existe nos autos qualquer comprovação de causa resolutiva do contrato ou mesmo afronta ao definido nos termos da compra e venda firmado pelas partes.

(...)

Como já acenado, não se depara com impossibilidade definitiva de desembaraço administrativo.
Por tais razões a rescisão contratual,
tal como pleiteada nesses autos
, e a consequente restituição dos valores quitados pela reclamante deve ser indeferida.

Noutro turno, tenho que a hipótese não se afigura possibilidade de condenação da reclamada indenização por danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015.

Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).
(...).”
(grifei).

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote na
Chácara de Recreio Recanto da Chapada
(id. 133185716), restando incontroverso nos autos que houve o embargo do empreendimento.

Pois bem, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía licença ambiental e todos os requisitos necessários para a efetiva construção e legalização, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, vê-se que houve o efetivo descumprimento contratual pela parte ré, ao vender o imóvel, cujo empreendimento não possuía a devida licença ambiental.

Desse modo, imperiosa a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
‘status quo ante’
, e a consequente
devolução dos valores pagos pelo reclamante
, no montante de
R$ 7.669,66 (sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavo
s - id. 133185718),

devidamente atualizado, sem incidência de cláusula penal, uma vez que os reclamados deram causa à rescisão contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR
. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. ART. 1o, §2o DA LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2o do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

No caso,
o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante
.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1038623-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifei)

Por outro lado, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1.
O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,

configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, condenando os reclamados na
restituição dos valores pagos pela parte autora
, no montante de
R$ 7.669,66 (sete mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavo
s),

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022